Tribunal: CARF
Processo: 10611.720185/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720185/2019-56
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-010.461 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMERICAN WAY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/07/2018 a 07/05/2019
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
IMPORTADOR.
INTERPOSIÇÃO.
SIMULAÇÃO.
DANO
AO
ERÁRIO.
MULTA
SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real comprador, mediante simulação,
aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na hipótese de
impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por se configurar
dano ao Erário tal infração.
INFRAÇÃO NA IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso de Ofício, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), que negavam provimento parcial para afastar a
responsabilidade da importadora por conta e ordem. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.459, de 25 de abril
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10611.720186/2019-09, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720185/2019-56
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 8.804.907,45 referente a multa equivalente ao valor aduaneiro
de mercadorias importadas.
Depreende-se da descrição dos fatos do Relatório de Auditoria Fiscal que a American
Way Comércio, Importação e Exportação Eireli (American Way) importou mercadorias,
por sua conta e ordem, por intermédios de 5 (cinco) empresas importadoras. Nessas
importações restou caracterizada a interposição fraudulenta de terceiros, presumida pela
não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações comerciais. A
American Way, apesar de intimada por diversas vezes, não comprovou a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na aquisição das mercadorias
declaradas nas declarações de importação fiscalizadas.
No período fiscalizado, 20/09/2017 a 07/05/2019, a American Way importou, na
condição de adquirente, mercadorias em valor de US$ 12.075.437,31 (RS
43.220.180,32), todavia somente comprovou o pagamento de importações, por meio de
contratos de câmbio, de US$ 393.223.41 (R$ 1.476.065,40).
Assim, constatou-se a existência de importações no montante de US$ 11.682.213,90
sem os correspondentes pagamentos (fechamento de contratos de câmbio ou
transferências bancárias para pagamento dessas importações).
Reintimada a comprovar o pagamento das importações, a interessada informou que não
realizou o pagamento dos câmbios relativos às declarações de importação listadas e que
essas importações foram pactuadas na modalidade "a prazo".
A interessada alegou ainda que teve seu fluxo de caixa comprometido em razão dos
procedimentos especiais de fiscalização e por esse motivo deixou de honrar vários
compromissos, dentre os quais se encontram os câmbios referidos.
Esse argumento não pode ser aceito, pois nas importações contratadas com cobertura
cambial e pagamento em até 180 dias realizadas em 20/09/2017 e 02/10/2017 e que não
foram pagas, esse prazo já havia transcorrido quando do início da fiscalização em
13/09/2018.
Apresentados os contratos firmados com as importadoras contratadas para realizar as
importações, essas foram intimadas a se manifestarem sobre o pagamento das
importações e informaram que a responsabilidade pelo fechamento de câmbio era da
adquirente, conforme contratos estabelecidos. Portanto, as importadoras contratadas
também não efetuaram o fechamento de câmbio das importações em análise.
Verificou-se ainda que a American Way repassou para os importadores, por meio de
transferências bancárias, no período fiscalizado, somente a importância de R$
9.315.940,73, valor insuficiente até para o pagamento dos tributos incidentes nas
operações de importação que remontaram a R$ 19.295.002,16. Esses valores também
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

eram de responsabilidade da encomendante/adquirente das mercadorias, conforme
contratos de prestação de serviço.
Todas as declarações de importação foram declaradas como sendo operações "com
cobertura cambial e pagamento a prazo de até 180 dias". Já ultrapassado o prazo de 180
dias, a interessada declarou que já apresentou todos os contratos de câmbio que foram
fechados, ou seja, apenas no montante de US$ 393.223,41, restando US$ 11.682.213,90
sem comprovação de pagamento.
Constatou-se ainda que as empresas envolvidas, tanto as importadoras quanto a
adquirente não possuíam, à época das importações, capacidade operacional compatível
com o volume de operações de comércio exterior. A adquirente possuía apenas um
funcionário administrativo em sua matriz e outro na filial e a importadora não possuía
nenhum funcionário.
“Portanto, conforme já demonstrado exaustivamente neste relatório, ficou constatado,
através dos próprios documentos enviados pelo Contribuinte, que em relação as
importações da AMERICAN WAY/D’LELLIS COMÉRCIO como adquirente, foi
efetuado pagamento com fechamento de câmbio de apenas US$ 393.223,41, deixando
em aberto importações no valor de US$ 11.682.213,90 (R$ 41.744.114,92 em moeda
nacional), pois não comprovou com documentos hábeis o pagamento desse montante,
ou seja, não houve pagamento com fechamento de câmbio, nem tão pouco com outros
meios de pagamento.
Assim, concluída a auditoria fiscal, de acordo com o §2o, do art. 23, do Decreto-lei
1.455, de 7 de abril de 1976, presume-se legalmente a interposição fraudulenta de
terceiros em operações de comércio exterior por parte da AMERICAN WAY
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ 04.223.655/0001-
80, pela não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados na aquisição das mercadorias registradas nas Declarações de
Importação (DI).”
Intimada a apresentar as mercadorias importadas, a interessada não se manifestou.
Assim, foi lavrado o auto de infração do presente processo para exigência da multa
prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, considerando a infração
prevista no inciso V do mesmo artigo.
No caso presente, a importadora contratada foi a empresa Eight International Comércio
Exterior Eireli (Eight), que responde solidariamente pelos créditos, nos termos do inciso
I do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966.
(..)
Assim foi lavrado auto de infração no valor de R$ 8.804.907,45, equivalente ao valor
depositado em garantia.
As autuadas foram cientificadas e apresentaram impugnação.
A American Way Comércio Importação Exportação Eireli alega, em síntese, que:
Tem liquidado os câmbios na medida de suas possibilidades, todavia, em razão de ter
que prestar garantia para o desembaraço aduaneiro, determinado por estar em
procedimento de fiscalização, não conseguiu honrar os compromissos assumidos no
exterior, no prazo acordado. Nesse sentido, prestou garantias na ordem de quase 8
milhões de reais, que poderiam ter servido para liquidar parte dos câmbios.
Quanto aos valores transferidos às importadoras, tidos por insuficientes para pagar os
tributos, esses foram no montante necessário aos casos em que os tributos foram
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

debitados pelas importadoras. Nos demais casos os débitos referentes aos tributos foram
realizados na conta da própria adquirente, ora impugnante.
Não houve o cometimento de quaisquer infrações e muito menos de interposição
fraudulenta, como alegado pela fiscalização.
Os recursos empregados provieram da própria atividade empresarial e do sócio, pessoa
física, que dispunha de recursos suficientes para realizar os aportes.
A documentação contábil demonstra que houve transferência de recursos suficientes por
parte da impugnante para as contas da pessoa jurídica importadora, prestadora de
serviço, para arcar com todos os tributos incidentes na importação e demais taxas e
despesas aduaneiras.
No que respeita ao pagamento das mercadorias importadas, a fiscalização inova ao
afirmar que o não pagamento das mercadorias importadas constituiu não comprovação
de origem, disponibilidade e transferências de recursos empregados em operações de
comércio exterior.
Não é possível comprovar o que não existe. Não havendo pagamento não há que se
comprovar a origem e disponibilidade, muito menos transferência de recursos.
A impugnante realizou a compra das mercadorias importadas, todavia liquidou apenas
parte dos contratos de câmbio. Assim, não há que se falar em origem de recursos da
parte que não houve pagamento. Não há subsunção dos fatos à norma. Assim, não se
podendo presumir o fato presuntivo, a presunção legal não pode ser estabelecida.
Não tendo liquidado os contratos de câmbio não há que se comprovar a existência de
recursos que não utilizou, que não foram empregados para honrar compromissos de
compra e venda mercantil internacional.
O não pagamento das mercadorias importadas não permite supor que não há recursos de
origem lícita. Pode-se concluir tão somente que a impugnante não dispunha de recursos
para liquidar o câmbio, mão que esses recursos e sua origem lícita não foi comprovada.
O julgador administrativo deve buscar a verdade material.
O auto de infração carece de provas e possui ausência de tipicidade e motivação. Há
cerceamento do direito de defesa da impugnante.
Requer seja declarada a nulidade e a improcedência da ação fiscal e cancelado o auto de
infração.
A Eight International Comércio Exterior Eireli alega, em síntese, que:
Não é verdadeira a presunção de que o real adquirente das mercadorias importadas
estaria oculto, pois a American Way a contratou para realizar as importações, fato
devidamente declarado, inclusive com a apresentação do contrato firmado entre as
empresas.

Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

A American Way lhe repassou recursos suficientes para o pagamento das despesas
aduaneiras.
Quanto aos fechamentos de câmbio esse fato não lhe diz respeito, pois mera prestadora
de serviços e não participou das tratativas e negociações comerciais com os
fornecedores no exterior.
Assim, não há ocultação de recursos utilizados nas operações de importação, no que
respeita a cargo da impugnante, que atuou meramente como importador na modalidade
por conta e ordem.
O auto de infração carece de provas e possui ausência de legalidade, motivação e do
devido processo legal. Há cerceamento do direito de defesa da impugnante.
Não há nos autos provas de que os recursos utilizados para o pagamento dos tributos
incidentes nas operações de comércio exterior não foram da adquirente American Way,
tanto que a acusação é de falta de fechamento de câmbio.
Assim, a impugnante não pode ser responsabilizada, pois quem deveria comprovar a
origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados nas operações de
comércio exterior é a adquirente, American Way, e não a impugnante, importadora,
prestadora de serviços.
Requer, seja excluída do pólo passivo da autuação e, alternativamente, o auto de
infração seja declarado nulo, improcedente e cancelado.
As impugnações dos sujeitos passivos, intervenientes das operações (adquirente e
importador) foram julgadas procedente, conforme acórdão 07-45.959, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/07/2018 a 07/05/2019
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma legal, sem a qual
fica impossibilitada a aplicação da penalidade prevista.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ocorre que em razão do valor do lançamento, por determinação legal impõe-se a
interposição de Recurso de Ofício nos seguintes termos:
RECURSO DE OFÍCIO
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos
do 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações introduzidas pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017, por força de recurso necessário.
É o relatório.

Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento. Não há preliminares para apreciar.
Conforme já relatado o presente caso trata de auto de infração em razão de
suposta interposição fraudulenta que teve as impugnações julgadas procedentes
por ausência de subsunção dos fatos à norma legal, contudo, por força da
disposição legal, interpõe-se Recurso de Ofício, para que a decisão de piso seja
apreciada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O Auto de Infração expõe o seguinte enquadramento legal nas e-fls. 06:
Art. 23, inciso V, §§ 1° e 3° do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976.
Arts. 673, 675, inciso IV, 689, inciso XXII e §1° do Decreto 6.759/2009.
Arts. 73, §§ 1° e 2° e 81, inciso III, da Lei n' 10.833/2003.
Para melhor análise das razões que levaram a Delegacia Regional de
Julgamento exonerar o crédito tributário, inicialmente se faz necessário
reproduzir o tipo legal no qual a autuada foi enquadrada, assim vejamos:
Art. 23, inciso V, §§ 1° e 3° do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Arts. 673, 675, inciso IV, 689, inciso XXII e §1° do Decreto 6.759/2009.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §
2o).
(...)
Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis
separada ou cumulativamente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto-Lei
no 1.455, de 1976, arts. 23, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002,
art. 59, e 24; Lei no 9.069, de 1995, art. 65, § 3o; e Lei no 10.833, de 2003, art.
76):
I - perdimento do veículo;
II - perdimento da mercadoria;
III - perdimento de moeda;
IV - multa; e
V - sanção administrativa.
(...)
DO PERDIMENTO DA MERCADORIA
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105;
e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.
(...)
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 41). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Arts. 73, §§ 1° e 2° e 81, inciso III, da Lei n' 10.833/2003.
Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena
de perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o
processo administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como
dano ao Erário.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para
aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de
abril de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de ofício,
que será processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação
e exigência dos demais créditos tributários da União.
Art. 81. A redução da multa de lançamento de ofício prevista no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, não se aplica:
(...)
III - à multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de
1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002;
IV - às multas previstas nos arts. 67 e 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001;
V - à multa prevista no inciso I do art. 83 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 400, de 3 de dezembro
de 1968; e
VI - à multa prevista no art. 19 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
O relatório fiscal de e-fls. 12 e seguintes indica a seguinte conduta dos
autuados, em síntese:
5— DOS FATOS CONSTATADOS NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO
(...)
As importações da empresa desde a sua constituição até a entrada do novo sócio
em 20/09/2017 foram em valores relativamente baixos. A partir da entrada do
novo sócio Sr Tiago Camilo Leles, houve um incremento substancial nas
importações da empresa, sendo que 97% das importações realizadas pelo
Contribuinte nos últimos 5 (cinco) anos ocorreram nos 12 meses subsequentes á
entrada do novo sócio.
No período entre 20/09/2017 a 13/09/2018 a AMERICAN WAY / D'ELLIS
COMÉRCIO. importou por conta e ordem na condição de adquirente um total
de US$ 11.945.886,17. (R$ 42.714.690,62 em moeda nacional) - Doe 18 e
importou também na condição de IMPORTADOR para terceiros adquirentes
US$ 108.164,51, (R$ 355.421,20 em moeda nacional), essas importações como
importador foram pagas conforme demonstrado através dos contratos de câmbio
e extratos bancários apresentados - Doc 19.
As importações DIRETA do Contribuinte nesse periodo foi de apenas US$
1.725,00. Que foram pagas conforme demonstrado através dos contratos de
câmbio e extratos bancários apresentados.
Durante o período de fiscalização de 13/09/2018 a 30/06/2019, constatado a
interposição fraudulenta, nos termos do § 2° do art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455
de 07/04/1976 em 01/07/2019 foi incluido o periodo de 10/2018 a 06/2019 no
procedimento fiscal TDPF-F 0617700-2018-00202-0. para inclusão das
Declarações de Importações registradas nesse periodo, conforme Termo de
Reintimação de Ação Fiscal - (TIAF) n° 202-07 - Doc 16.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Nesse período entre os dias 19/11/2018 a 07/05/2019. a AMERICAN WAY /
D'LELLIS COMÉRCIO importou na condição de adquirente um montante no
valor de US 129.551,17. (R$ 505.489,70 em moeda nacional), que foram
retidas no canal cinza, perfazendo assim um total de importações em todo
periodo agora fiscalizado no valor de US$ 12.075.437,31, (R$ 43.220.180,32 em
moeda nacional) - Doc 18.
Para efetivação dessas importações a AMERICAN WAY 1 D'LELLIS
COMÉRCIO contratou 5 (cinco) empresas, conforme contratos de prestação de
serviços - Doc 17, entre elas a PREMIERE, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ.: 07.282.422/0002-27.
Conforme já mencionado antenormente o Contribuinte importou mercadorias por
conta e ordem na condição de ADQUIRENTE, através das 5 (cinco) empresas
anteriormente mencionadas. US$ 12.075.437,31, (R$ 43.220.180,32 em moeda
nacional), conforme levantamento no Sistema DW Aduaneiro da Receita
Federal - Doc 18 No entanto. O Contribuinte só comprovou o pagamento de
importações através de contratos de câmbio o pagamento no valor de US$
393.223,41 (R$ 1.476.065,40 em moeda nacional) - Doc 20. Assim, constatou-
se um saldo de importações no montante de US$ 11.682.213,90 (RI
41.744.114,92 em moeda nacional), realizadas sem comprovação da origem e
do pagamento de tais valores Desse total R$ 25.633.050,52, refere-se a
importações realizada pelo importador PREMIERE para AMERICAN WAY /
D'LELLIS COMÉRCIO na condição de adquirente - Doo 21, sendo R$
25.453.462,66 de Dls já desembaraçadas e liberadas. Além disso, foram
liberadas DI's mediante pagamento de garantia no valor de R$ 93.244,59. A Dl
de n° 18/0518950-8. no valor de R$ 86.343,27, parametrizada no canal vermelho
encontra-se retida na unidade de despacho com indícios de contrafação das
mercadorias e falsa declaração de conteúdo.
Após análise de toda a documentação enviada pelo Contribuinte, com
complemento das informações constante nos sistemas informatizados da Receita
Federal, constatou-se a existência de importações no montante de US$
11.682.213,90 sem os correspondentes pagamentos (fechamento de contratos de
câmbio ou transferências bancárias para pagamentos dessas importações). Em
26/03/2019. Reintimamos o contribuinte, através do Termo de Reintimação de
Ação Fiscal - (TIAF) n° 202-04. para comprovar através de documentação hábil;
contratos de câmbio com o respectivo fechamento. Transferências bancárias,
etc., os pagamentos no valor US$ 10.917.059,68 das importações como
adquirente do contribuinte no período de 01/2018 a 09/2018 Novamente em
21/06/2019 Reintimamos o contribuinte, através do Termo de Reintimação de
Ação Fiscal - (TIAF) n° 202-06. Para comprovar também através de
documentação hábil; contratos de câmbio com o respectivo fechamento.
transferências bancárias, etc., os pagamentos no valor US$ 604.703,69 das
importações como adquirente do contribuinte no período de 20/09/2017 a
02/10/2017. Com a dilação da fiscalização, com a inclusão do período de
10/2018 a 06/2019. em 01/07/2019. reintimamos o contribuinte, através do
Termo de Reintimação de Ação Fiscal - (TIAF) n° 202- 07, todos esses termos
constam no Doc 16, dando ciência da dilação do período fiscalizado e solicitando
apresentar as faturas registradas no novo periodo fiscalizado e a comprovar os
pagamentos das importações nos mesmos termos já solicitado anteriormente.
Passados 18 dias da primeira Reintimação. em 11/04/2018, o Contribuinte
respondeu, Doc 17, o Termo de Reitimação n° 202-04, informando que já
apresentara a esta Fiscalização os contratos que foram fechados, ou seja, os
contratos que foram fechados e que foram apresentados a esta fiscalização
correspondem o valor de US$ 393.223,41 - Doe 20.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Em resposta aos Termos de Reintimação de Ação Fiscal - (TIAF) n° 202-06 e
202-07 - Doe 28, o contribuinte informa que não realizou o pagamento dos
câmbios relativos ás Ws relacionadas nos TIAF's 202-06 e 202-07, sendo que
estas DI's foram pactuadas na modalidade "a prazo".
Informa também que como se encontra sob severo procedimento especial de
fiscalização já há cerca de um ano, fato que tem prejudicado gravemente os seus
negócios especialmente em virtude dos agores das normas jurídicas aplicáveis,
como a IN SRF n° 228/2002, que dificulta a realização de importações ao
redirecioná-las ao canal cinza de conferência aduaneira. sabidamente mais
rigoroso que os demais Assim, a empresa intimada teve comprometido
severamente o seu fluxo de caixa, fato que impossibilitou de honrar vários de
seus compromissos, dentre os quais se encontram referidos câmbios.
A alegação do contribuinte de que esta fiscalização impossibilitou de honrar
vários de seus compromissos, dentre os quais se encontram referidos câmbios,
não procede. Pois em relação ao TIAF n° 202-06, as DI's relativos a este Termo
são de emissão de 20/09/2017 a 02/10/2017, e esta fiscalização iniciou em
13/09/2018, portanto quase um ano depois. Conforme está informado em
parágrafos adiante deste relatõrio as operações foram 'COM COBERTURA
CAMBIAL E PAGAMENTO A PRAZO DE ATÉ 180 DIAS, ou seja. quando do
inicio desta fiscalização o contribuinte já deveria ter efetuado o pagamento das
importações. pois já havia passados mais de 180 dias. Isto comprova que não foi
a abertura da fiscalização que impediu o contribuinte de efetuar os pagamentos
das importações Fato que continuou ocorrendo com as importações realizadas
nos anos de 2018 e 2019.
Conforme já foi mencionado anteriormente o Contribuinte também foi intimado
através do Termo de Reitimação de Ação Fiscal - TIAF - 202-04 - Doc 16 a
apresentar o contrato de prestação de serviço com a empresa Importadora. Em
resposta ao Termo de Reitimação citado anteriormente, em 11/04/2019 foi
enviado o Contrato de prestação de serviço - Doc 17. Analisando o referido
contrato apresentado, foi constatado no item 1.6 a determinação que a aquisição
dos produtos, bens ou mercadorias seria sempre previamente ajustado entre o
EXPORTADOR e a EMPRESA ENCOMENDANTEJADQUIRENTE. No
presente caso. A adquirente é a AMERICAN WAY/O'LELLIS COMÉRCIO,
cabendo a esta inclusive o PAGAMENTO AO EXPORTADOR, efetuando a
contratação, o fechamento e a liquidação do cambio referente a cada operação de
nacionalização por conta e ordem da EMPRESA ENCONMENDANTE/ADQUIRENTE. podendo a EMPRESA
IMPORTADORA realizar em seu nome, como devidamente autorizado
mediante o contrato. Em 23/04/2019. o Importador PREMIERE foi intimado
através do Termo de Intimação de Ação Fiscal - Diligência n° 086-01 -Doc 22,
de acordo com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência de
n° 0617700-2019-00086-1 (ciência via postal em 02/05/2019, conforme aviso de
recebimento do correio anexo ao documento anteriormente citado), a comprovar,
no prazo de 20 dias, como foram efetuados os fechamentos de câmbio,
apresentando os respectivos contratos de câmbio e a demonstrar com quais
recursos foram efetuados os pagamentos dos impostos de todas as importações
efetuadas para a empresa AMERICAN WAYMILELLIS COMÉRCIO.
Em resposta ao termo de intimação anteriormente citado, em 22/05/2019. o
importador PREMIERE, enviou parte da documentação soficitada, como
documentos de constituição da empresa e documentos pessoais do sócio e
solicitou uma prorrogação de mais 30 (trintas dias) para levantamento dos
demais documentos e das demais informações, sendo que foi autonzado apenas
mais 20 (vinte) dias de prazo. a em 10/06/2019 o importador PREMIERE
respondeu o Termo de Intimação. informando que, para as importações em
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

analise, atuou na qualidade de importadora, prestando serviços de importação por
conta e ordem de terceiros para a empresa AMERICAN WAY, adquirente das
mercadorias. Assim, a intimada não foi a responsável pelos fechamentos de
câmbio das Declarações de Importação em testilha incumbindo à empresa
adquirente AMERCICAN WAY a realização do fechamento dos câmbios —
Doe 23. Portanto, podemos constatar que nem a adquirente AMERICAN WAY e
tão pouco a importadora PREMIERE efetuaram o fechamento de câmbio das
importações aqui em análise.
Foi verificado também, conforme levantamento nos extratos bancários que o
contribuinte. AMERICAN WAYKYLELLIS COMÉRCIO, repassou para os
importadores através de transferéncias bancárias, no período de 21/061/2018 a
27/09/2018. somente a importância de R$ 9.315.940,73. valores estes que foram
insuficientes até para os pagamentos dos tributos incidentes na operação de
importação, que no mesmo periodo foi de R$ 19 295.002,16 — Doe 24. Tais
valores
também
eram
de
responsabilidade
do
ENCOMENDANTE/ADQUIRENTE conforme contrato de prestação de serviços
itens 2.1 a 2.4.
Pode-se ainda constatar que o Contribuinte declarou no SISCOMEX em todas as
Declarações de Importações-Dl que as operações foram "COM COBERTURA
CAMBIAL E PAGAMENTO A PRAZO DE ATÉ 180 DIAS". Portanto já
passaram mais de 180 dias, entre a data da última importação, 13/09/2018 e a
data. de 11/0412019, em que o contribuinte esclarece que já apresentou a esta
Fiscalização os contratos que foram fechados. Ou seja, conforme analisado
anteriormente o contribuinte comprovou apenas o fechamento de câmbio no
valor de US$ 393.223,41
(...)
Destaca-se então, que a empresa importou um montante US$ 12.075.437,31 e só
comprovou o pagamento de US$ 393.223,41, ficando um total de US$
11.682.213,90 sem comprovação de pagamento.
Outro fato que chama a atenção em relação as empresas envolvidas é que tanto a
empresa Adquirente, AMERICAN WAVE/1.ELLIS COMÉRCIO, como a
Importadora. PREMIERE, aparentemente não possuiam na época das operações
de importações capacidade operacional compatível com o volume de operações
de comércio exterior. Isso porque as duas empresas no período que efetuaram as
importações tinham apenas um trabalhador na função de assistente e a Filial 01
da adquirente, um outro trabalhador na função de analista de comércio exterior,
conforme relação dos trabalhadores declarados em Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP). mostrada a seguir:
(...)
Portanto, conforme lá demonstrado exaustivamente neste relatório, ficou
constatado, através dos próprios documentos enviados pelo Contribuinte,
que em relação as importações da AMERICAN WAY D'LELLIS
COMÉRCIO como adquirente, foi efetuado pagamento com fechamento de
câmbio de apenas US$ 393.223141,, deixando em aberto importações no
valor de US$ 11.682.213,90 (RS 41.744.114,92 em moeda nacional), pois não
comprovou com documentos hábeis o pagamento desse montante, ou sela,
não houve pagamento com fechamento de câmbio, nem tão pouco com
outros meios de pagamentos.
Assim. concluida a auditoria fiscal, de acordo com o 2°, do Art. 23. Do
Decreto-Lei 1.455, de 7 de abril de 1978, presume-se legalmente a interposição
fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior por parte da
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

AMERICAN WAY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTACÃO
EIRELI, CNPJ 04.223.655/0001-80, pela não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na aguisicão das
mercadorias registradas nas Declarações de Importacão Mil — Doe 18
(...)
8 - DA SUJEIÇÃO PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...)
Portanto, tanto o importador como o adquirente devem ser habilitados nos
Sistema Integrado de Comércio Exterior e terem seus números de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) indicado na Declaração de
Importação, caracterizado que ambos são responsáveis pela operação comercial.
No caso em tela, logrou-se a identificação dos contribuintes e respectivos
responsáveis da obrigação tributária. Tal fato é altamente relevante, pois na
ocultação do real adquirente ou na interposição fraudulenta o que se pretende é
justamente encobrir aqueles que tenham interesse na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
Por este motivo, a empresa PREMIERE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI, CNPJ.: 07.282.422/0002-27, que é a importadora das mercadorias, foi
inserido como responsável solidário pelos créditos constituídos neste Auto de
Infração Em complemento ás disposições do CTN. o Decreto-Lei 37/66 definiu
especificamente a responsabilidade por infrações aduaneiras:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 - O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar
penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 95. Respondem pela infração:
- conjunta ou isoladamente. quem quer que. de qualquer forma, concorra
para prática ou dela se beneficie.
Por todo o apurado neste Procedimento Fiscal, dado o caráter da operação,
responsabiliza-se pessoalmente o importador nos termos dos artigos 124. inciso
Ido CTN e 94 e 95 do Decreto Lei 37/66.
Portanto, para a implementação da sujeição solidária passiva esculpida na
legislação tributária. lavra-se o ato fiscal intitulado: "TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDARIA" — Doe 29, a ser entregue por ocasião da autuação da
infração, mediante a inserção no pólo passivo (além de AMERICAN WAY
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) o contribuinte
PREMIERE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
9 — DA OCORRÊNCIA EM TESE DE CRIME
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Ao proceder da forma relatada acima, o importador incorreu, em tese, em crime
de falsidade ideológica, nos termos do artigo 299 do Decreto 2 848. de 1.940
(Código Penal) e no crime contra a ordem tributária, nos termos do artigo 1°.
inciso Ida Lei 8.137/1990:
(...)
No caso concreto, os documentos objetos de falsidade, possuem caráter
particular (Declarações de Importação-Dl) e a declaração falsa ou diversa
daquela que deveria estar escrita em tal documento diz respeito precisamente à
falsa declaração de que houve pagamento COM COBERTURA CAMBIAL E
PAGAMENTO A PRAZO DE ATÉ 180 DIAS, o que o contribuinte não
comprovou durante a auditoria fiscal.
Constatada a ocorrência de fatos que, em tese, configuram ilicitos penais, foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal
— processo administrativo n° 10611.720.190/2019-89 (Portaria RFB n°1750, de
12 de novembro de 2018).
10— DA CONCLUSÃO
Considerando:
a) Que o sujeito passivo acima identificado havia sido selecionado para a
aplicação do procedimento especial de verificação da origem dos recursos
aplicados em operações de comércio exterior e combate à interposição
fraudulenta de pessoas, de acordo com a IN SRF n°228/02, tendo em vista os
indícios, por meio de cruzamentos de dados constantes das bases da RFB, de
incompatibilidade entre as informações econômico-financeiras da empresa e suas
operações de comércio exterior.
b) Que, durante esse procedimento especial, apesar do contribuinte ter se
manifestado em relação as reiteradas intimações para comprovação da origem,
disponibilidade e efetiva transferência dos recursos utilizados em suas operações
de comércio exterior, não comprovou conforme relatado no item 5 deste
relatório, resultando assim, a presunção do §2° do art. 23, do Decreto-Lei
1.455.7 de abril de 1976;
c) Que o objeto da presente ação fiscal foi também localizar essas mercadorias
para fins de aplicação da pena de perdimento, ou aplicar a multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou tenha sido consumida;
d) Que não foi acatada a solicitação de entrega dessas mercadorias ao Fisco.
Conclui-se que a falta de entrega das mercadorias importadas enseja a conversão
da pena de perdimento em multa equivalente ao seu valor aduaneiro tendo em
vista a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados em suas operações de comércio exterior, em consonância com o
disposto no art. 23, inciso V, §§ 1°, 2° e 3° do Decreto-Lei n* 1.455, de 1976,
com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002 e pela Lei n° 12.350/2010.
respectivamente.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente auto, no valor de R$
26.646.707,26 (vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil,
setecentos e sete reais e vinte e cinco centavos), em três vias de igual teor e
forma, que seguem assinadas pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A ciência, tanto ao Contribuinte como o responsável solidário, será dada na
forma do inciso II. do artigo 23, do Decreto 70.235/1972.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Do total de documentos apresentados pela empresa no curso da fiscalização,
juntamos ao presente processo administrativo apenas aqueles diretamente
relacionados com as infrações acima referidas e úteis ao entendimento da matéria
tributável/aduaneira.
A Delegacia Regional de Julgamento, após análise das impugnações dos
autuados concluiu pela exoneração do crédito tributário sob os seguintes
fundamentos, em síntese:
(...)
Ocorre que, no presente caso, não se pode falar em origem, disponibilidade e
transferência de recursos empregados nas importações se a interessada alega que
não pagou as importações e a própria fiscalização aceita esse argumento.
Se não houve o pagamento das importações, qual seriam os recursos cuja origem,
disponibilidade e transferência não houve comprovação? Sobre isso nada se
esclarece nos autos, do que se depreende que houve uma interpretação
equivocada da fiscalização em relação à presunção que estabeleceu para concluir
pela interposição fraudulenta de terceiro.
A hipótese prevista no §2o do art. 23 do Decreto-lei no 37/1966 é aquela na qual
houve o uso de recursos para a realização das importações, seja para o
pagamento das mercadorias, seja para os demais custos, tais como tributos e
taxas, e as intervenientes, importadora e adquirente, não conseguem comprovar a
origem, a disponibilidade e a transferência desses recursos.
Em outras palavras, as intervenientes das operações de comércio exterior devem
comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos que utilizam
nas operações, o que parte do pressuposto que houve o uso de recursos
financeiros.
Se a alegação de que não houve pagamento das mercadorias é aceita, o que se
está aceitando é que não houve o uso de recursos financeiros e, portanto, não há
que se falar de não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
daquilo que não existiu. Em que pese a fiscalização não ter deixado explícito,
realmente é de se estranhar que, passado muito tempo do prazo acordado para o
pagamento das mercadorias, a interessada continue importando mercadorias em
tão elevado montante de valores sem ter pago as importações anteriores.
Não parece razoável que o vendedor, exportador em outro país, continue a
vender mercadorias à interessada se esta está inadimplente, como se conclui de
sua impugnação, pois alega que não pagou as importações fiscalizadas.
Seria razoável supor que as importações estão sendo pagas de alguma outra
forma, que não pelos meios oficiais com o fechamento de contratos de câmbio,
todavia, essa não é a acusação no presente caso.
Da mesma forma, a quase inexistente estrutura organizacional das intervenientes,
importadoras e adquirente, gera suspeitas sobre as operações de tão elevada
monta. Entretanto, como visto, a conclusão da fiscalização não se acomoda aos
termos em que posta a hipótese legal enquadrada. Portanto, em razão da
equivocada interpretação legal ou pela falta de provas, a autuação é
improcedente.
Por outro lado, cumpre registrar a improcedência da alegação da importadora –
Premiere Importação e Exportação Eireli, quanto à ausência de sua
responsabilidade, sob o fundamento de que seria de obrigação da adquirente a
comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos Como
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

registrado no relatório fiscal, a responsabilidade solidária da importadora com a
adquirente, nos casos em que se comprova a infração, está prevista no inciso I do
art. 95 do Decreto-lei no 37/1966.
Portanto, nos casos em que se comprovasse o cometimento de infração
aduaneira, tanto a importadora quanto a adquirente das mercadorias
responderiam solidariamente, pois teriam concorrido para sua prática ou dela
teriam se beneficiam.
Todavia, esse não é o caso dos autos, pois não houve comprovação do
cometimento da infração acusada.
Por todo o exposto voto no sentido de considerar procedente as impugnações,
exonerando o crédito tributário lançado.
Após esse extenso introito, cabe analisar se de fato o enquadramento legal se
adequa aos fatos visto que a confirmação do julgado de piso exonerou o crédito
tributário por ausência de subsunção dos fatos às normas.
Consta no auto de infração os seguintes dispositivos utilizados para o
enquadramento legal do lançamento.
Art. 23, inciso V, §§ 1° e 3° do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976. Arts. 673, 675,
inciso IV, 689, incisso XXII e §1° do Decreto 6.759/2009 e arts. 73, §§ 1° e 2° e
81, inciso III, da Lei n' 10.833/2003.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Conforme constou no relatório fiscal acima reproduzido, a fiscalização também
cita na autuação o §2o do artigo 23 acima reproduzido, conceituando a
presunção legal de que a interposição é fraudulenta quando não
comprovada a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados em operações de comércio exterior:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Dentro desse contexto fático inicialmente cabe destacar que a origem desse
litígio é a autuação dos sujeitos passivos, que negociaram vultosa quantia em
importações, sem contudo, comprovar o pagamento dessas importações.
Alegam os autuados que não houve o pagamento, logo, o contribuinte principal
esta inadimplente e o solidário concordou com essa afirmação, conforme se
pode verificar nos destaques abaixo extraídos do relatório fls. 30:
Após análise de toda a documentação enviada pelo Contribuinte, com
complemento das informações constante nos sistemas informatizados da Receita
Federal, constatou-se a existência de importações no montante de US$
11.682.213,90 sem os correspondentes pagamentos (fechamento de contratos de
câmbio ou transferências bancárias para pagamentos dessas importações). (...)
Conforme já foi mencionado anteriormente o Contribuinte também foi intimado
através do Termo de Reitimação de Ação Fiscal - TIAF - 202-04 - Doc 16 a
apresentar o contrato de prestação de serviço com a empresa Importadora. Em
resposta ao Termo de Reitimação citado anteriormente, em 11/04/2019 foi
enviado o Contrato de prestação de serviço - Doc 17. Analisando o referido
contrato apresentado, foi constatado no item 1.6 a determinação que a aquisição
dos produtos, bens ou mercadorias seria sempre previamente ajustado entre o
EXPORTADOR e a EMPRESA ENCOMENDANTE/ADQUIRENTE. No
presente caso. A adquirente é a AMERICAN WAY/O'LELLIS COMÉRCIO,
cabendo a esta inclusive o PAGAMENTO AO EXPORTADOR, efetuando a
contratação, o fechamento e a liquidação do cambio referente a cada operação de
nacionalização por conta e ordem da EMPRESA ENCONMENDANTE/ADQUIRENTE. podendo a EMPRESA
IMPORTADORA realizar em seu nome, como devidamente autorizado mediante
o contrato. (...)
Sobre esses pontos a DRJ complementou que:
Quanto aos valores transferidos às importadoras, tidos por insuficientes para
pagar os tributos, esses foram no montante necessário aos casos em que os
tributos foram debitados pelas importadoras. Nos demais casos os débitos
referentes aos tributos foram realizados na conta da própria adquirente, ora
impugnante.
(...)
A documentação contábil demonstra que houve transferência de recursos
suficientes por parte da impugnante para as contas da pessoa jurídica
importadora, prestadora de serviço, para arcar com todos os tributos incidentes
na importação e demais taxas e despesas aduaneiras.
No que respeita ao pagamento das mercadorias importadas, a fiscalização inova
ao afirmar que o não pagamento das mercadorias importadas constituiu não
comprovação de origem, disponibilidade e transferências de recursos
empregados em operações de comércio exterior.
Tem liquidado os câmbios na medida de suas possibilidades, todavia, em razão
de ter que prestar garantia para o desembaraço aduaneiro, determinado por estar
em procedimento de fiscalização, não conseguiu honrar os compromissos
assumidos no exterior, no prazo acordado. Nesse sentido, prestou garantias na
ordem de quase 8 milhões de reais, que poderiam ter servido para liquidar parte
dos câmbios.
Considerando o que foi exaustivamente relatado, não houve o pagamento do
valor total das DI’s, logo, não se comprovou que houve repasse de dinheiro, fato
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

que fez com que o julgador a quo fazer uma interpretação restritiva do §2o do
artigo 23 do Decreto-Lei n° 1.455, considerando apenas a expressão “Presume-
se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem (...)”. Isso porque, defendeu o seu acórdão que em não
havendo pagamento não caberia a comprovação da origem do que não ocorreu.
A interpretação feita de forma isola e demasiadamente restritiva acaba por
deixar de considerar todas as vertentes que englobam o instituto da interposição
fraudulenta que a lei buscou conceituar como medida de proteger o erário.
Interposição Fraudulenta é a maior violação ao controle aduaneiro, por isso a
pena de perdimento podendo ser convertida em multa em face dessa grave
violação. Primeiro é preciso ter claro que não se trata de uma infração tributária
(arrecadação), mas sim de uma infração aduaneira, prevista dentre os controles
essenciais da CRFB, art. 2371.
A autoridade fiscal buscou deixar aparente (presunção legal), quer seja a
realidade dos fatos. Cabendo a interpretação jurídica destes fatos pelo julgador,
que deve ser combatida pelos intervenientes da operações, fato que não ocorreu!
Equivocado o julgador de primeira instância, pois a capitulação esta correta no
sentido de que a análise dos dispositivos que tratam da interposição fraudulenta
ao direito aduaneiro, gênero do qual a ocultação do sujeito passivo, adquirente e
responsável pelas operações seriam espécies de interposição!
A generalidade da infração de interposição de pessoas, pois ela pode comportar
várias figuras infracionais, já que sua prática dá-se por meio de conduta
impregnada com (i) fraude ou (ii) simulação, visando à ocultação de terceiro,
i.e., (i) do sujeito passivo, (ii) do real vendedor, (iii) do comprador ou (iv) do
responsável pela operação de Comércio Exterior.
Logo, ainda que se presuma interposição fraudulenta em Comércio Exterior a
operação que não tenha comprovação da (i) origem, (ii) disponibilidade e (iii)
transferência dos recursos empregados, também teremos a interposição com a
comprovação dos recursos empregados nas operações de Comércio Exterior,
mas em que apenas existiu a ocultação do terceiro.
Portanto, percebe-se que a ausência ou não, da comprovação da capacidade
econômica, operacional e financeira, dá-se, por regra, em ocultação de terceiro,
seja o (i) sujeito passivo (ex. são os casos de conta e ordem); (ii) do real
vendedor (ex. são as triangulações que ocultam o verdadeiro exportador,
vendedor no mercado interno, comprador/adquirente); e (iii) do responsável
pela operação (ex. operações de encomenda).
Em suma, a interposição fraudulenta nem sempre exige um delito antecedente,
por vezes a operação se apresenta com extrema lisura, mas culmina em um
desfecho impróprio a premissas estabelecidas na norma, no caso a transferência
de recursos (pagamento ao fornecedor)

1 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Restringir a autuação na não comprovação da origem do pagamento é o mesmo
que desconsiderar outros tantos fatores essenciais, como ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Isso porque, restou claramente demonstrado a incapacidade financeira do
importador para a operação, fato que se faz presumir pela ocultação do real
adquirente mediante fraude ou simulação.
Nesse passo, o §2o do artigo 23 do Decreto-Lei n° 1.455, alhures já
mencionado, admite a presunção do que consta no inciso V do caput, cabendo
aos autuados a comprovação de que a operação estava totalmente revestida de
legalidade.
Dentro dessas premissas, faltou comprovar a capacidade financeira do
adquirente das mercadorias para suprir com o pagamento das importações, isso
quer dizer que, não é razoável que vultosa quantia fique no inadimplemento por
tanto tempo sem que qualquer medida para sanar essa dívida seja demonstrado
nos autos.
A não comprovação da origem dos recursos não se limita na comprovação de
que os recursos foram transferidos, deve-se verificar também a comprovação da
possibilidade de transferência dos recursos, fato que foi levantado pela
fiscalização e não respondido pelos autuados. O caso em tela é prejudicado pelo
fato de ter passado tempo além dos 180 dias estipulados no comando cambial na
DI, sem que tenha ocorrido o pagamento que diga-se, inclusive, esse ônus é do
adquirente. A não comprovação da capacidade financeira para transferência dos
recursos, presume-se que o real adquirente é pessoa diversa do autuado e por
isso a ocultação esta evidenciada.
Lado outro, ainda que se admita que todos os tributos foram recolhidos
corretamente, conforme constou na relatório fiscal, não há prejuízo na apuração
de eventual interposição fraudulenta e nesse sentido há previsão na súmula
CARF n.o 160, veja-se:
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23
do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.
Correta, portanto, a aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento
proposta pela fiscalização com fulcro no art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455/1976.
Responsável solidário.
O auto de infração responsabiliza também a empresa PREMIERE,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, como responsável solidário,
pelos seguintes fatos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal N°0617700-
2018-00202-0, foi executado o procedimento de fiscalização no sujeito passivo
supra caracterizado. No curso das verificações implementadas foram constatados
fatos que têm implicações no âmbito da sujeição passiva.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Os fatos evidenciados nestes procedimentos estão detalhados no Relatório de
Fiscalização Lavrado na conclusão dos trabalhos, ato fiscal que passa a integrar o
presente Termo.
Em síntese, restou ao final configurado que a empresa AMERICAN WAY
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ n°
04.223.655/0001-80, importou mercadorias sem comprovação da origem e do
pagamentos de tais importações, configurando assim a presunção legal de
interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior,
conforme amplamente demonstrado no Relatório de Auditoria Fiscal, parte
integrante e inseparável do Auto de Infração.
Constata-se que a empresa PREMIERE, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO
EIRELI, CNPJ.: 07.282.422/0002-27, figurava como importadora por conta e
ordem das mercadorias importadas pela AMERICAN WAY.
Pelos fatos apontados no Relatório de Auditoria Fiscal, restou caracterizada a
sujeição passiva solidária, nos termos do inciso I do artigo 124 da Lei n° 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional) e artigos 94 e 95 do Decreto Lei 37/66.
Destarte, fica o sujeito passivo solidário supra mencionado CIENTIFICADO da
exigência tributária de que trata o Auto de Infração lavrado contra o sujeito
passivo também supra referido, relativamente a conversão em multa equivalente
ao valor aduaneiro das mercadorias que não foram localizadas ou que tenham
sido consumidas, conforme relatado no Auto de Infração.
Outrossim, informamos ainda que a ação fiscal culminou na formalização do
eprocesso n° 10611.720186/2019-09, onde estão descritos todos os elementos
que instruem a constituição do crédito tributário apurado, ao qual, na condição de
sujeito passivo solidário, poderá ter vista ao referido e-processo.
Conforme se pode verificar o enquadramento legal é fundamentado no do inciso
I do artigo 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e artigos
94 e 95 do Decreto Lei 37/66.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
____________________________
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar
penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de
ação ou omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior,
quando o veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa
natural ou jurídica estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica
importadora.
No presente caso esta caracterizado que o responsável solidário contribui para a
operação, sendo certo que a responsabilidade nesses casos é objetiva, entendida
como toda aquela situação na qual não é necessário que o agente causador do
dano tenha realizado as ações que levam o dano de forma dolosa ou culposa.
Em outras palavras, basta que o dano ocorra para que aquele que sofreu o dano
seja indenizado.
O próprio art. 94, §2o prevê que independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, logo, o
responsável solidário, quando comprovada a participação como é o caso,
também deve constar como sujeito do auto de infração, visto que a empresa
PREMIERE, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO EIRELI, que figurava como
importadora por conta e ordem das mercadorias importadas pela AMERICAN
WAY.
Esse mesmo entendimento se verifica no acórdão n.o 3201-005.727 de Relatoria
do conselheiro Hélcio Lafetá Reis, julgado com unanimidade nessa mesma
turma em outra formação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 29/06/2005 a 13/07/2005
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
IMPORTADOR.
INTERPOSIÇÃO.
SIMULAÇÃO.
DANO
AO
ERÁRIO.
MULTA
SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real comprador, mediante simulação,
aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na hipótese de
impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por se configurar
dano ao Erário tal infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.461 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720185/2019-56

Período de apuração: 29/06/2005 a 13/07/2005
INFRAÇÃO NA IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.
Sendo assim, conforme restou demonstrado no presente caso, a ausência de
comprovação da capacidade financeira do adquirente da mercadoria, fato que
presume-se não ser o sujeito passivo o real adquirente, bem como a
concorrência do responsável solidário na prática da negociação e por essas
razões, concluo pela reforma do julgado a quo e mantenho a autuação.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso de Ofício.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1668
DF CARF MF
Original